Tribunal: STF
Processo: HC 260959
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Iago Samuel Brizolla da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do RHC 221.234/RS, nos seguintes termos:  



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por IAGO SAMUEL BRIZOLLA DA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 5178500-22.2025.8.21.7000.



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, julgado nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 31):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA. DEFERIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. A impetração alegou ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença, apontando que a custódia impunha regime mais gravoso do que o fixado, requerendo o cumprimento provisório da pena em regime compatível. Sobreveio decisão nos autos da execução penal deferindo ao apenado o monitoramento eletrônico com condições específicas. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se, em razão da concessão de monitoramento eletrônico com condições próprias ao regime semiaberto, persiste interesse processual na presente impetração. III. Razões de decidir: 1. A concessão superveniente de benefício ao paciente no bojo da execução penal, com sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, nos moldes compatíveis com o regime semiaberto fixado na sentença, configura fato novo que afasta o alegado constrangimento ilegal, acarretando a perda do objeto do habeas corpus. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a modificação do status libertatis do paciente por decisão judicial posterior à impetração, nos termos pleiteados, torna prejudicada a análise do mérito da ação constitucional. VI. Tese e dispositivo de julgamento: 1. A superveniência de decisão que defere ao paciente o monitoramento eletrônico, nos moldes do regime semiaberto, prejudica o habeas corpus que buscava medida similar. 2. A alteração do status de cumprimento da pena afasta o constrangimento ilegal alegado. 3. A perda superveniente do objeto impede o prosseguimento da impetração. Ordem julgada prejudicada”.



    Nas razões do presente recurso, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia provisória do recorrente.



    Afirma que o Magistrado sentenciante não indicou elementos concretos que evidenciassem a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Requer, em liminar e no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Da atenta leitura do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia antecipada do recorrente.



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do STJ, não conheço do recurso em habeas corpus. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Ilmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, do Supremo Tribunal de Justiça; b) A oitiva do Ministério Público; c) A juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente, podendo ser fixadas medidas cautelares diversas à prisão (art. 319, do CPP); e e) No mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem. (doc. 1, p. 8).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do RHC 221.234/RS (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator